Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante Vera Lúcia Alves, no prazo legal, a oportunidade para manifestação sobre a alegação de inadequação dos embargos de declaração, que foi formulada pelas embargadas em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora